Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de Execução Penal relacionada às condenações impostas, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apenado Paulo Salim Maluf, nos autos da AP 968, pela comissão do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, e da AP 863, pela prática do delito tipificado no art. 1º, inc. V, e no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei 9.613/1998.



    Em consulta aos autos, verifico que a petição protocolada n. 10.685, de 22.2.2023 (e.Doc.159), foi autuada como “Segundo Indulto ou Comutação na Execução Penal 29”. 



    Nada obstante, trata-se de petição mediante a qual a defesa postulou preferência no agravo regimental interposto em face de indeferimento do indulto humanitário, já analisado por este Supremo Tribunal Federal, com o respectivo acórdão publicado no DJe de 5.8.2022. 



    Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária o cancelamento deste incidente processual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente